Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. CUSTEIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. REVOLADE. PACIENTE ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO PARA CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTE AO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Revolade” 25mg e 50 mg, em favor de paciente acometido por colangiocarcinoma intra-hepático metastático para fígado e pulmão (CID-10 C22.1).
2. O plano de saúde não pode ter ingerência no tratamento médico indicado pelo profissional de saúde, principalmente nos casos da afirmação no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso depende do uso do medicamento indicado. 2.1. A conclusão exposta no laudo pericial elaborado pela perita nomeada pelo Juízo singular corrobora o entendimento de que o médico que atende o paciente, ao averiguar a evolução do quadro de saúde respectivo, é quem pode definir o tratamento necessário. 2.2 Diante desse contexto verifica-se que o estado de saúde apresentado pelo apelante continua a exigir cuidados específicos, razão pela qual mostra-se necessária a manutenção da assistência médica adequada, com a administração do medicamento aludido.
3. Apelação conhecida e provida.